Tribunal: TJSP
Processo: 1010401-60.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenizatória por danos materiais e morais – Relação de consumo – Aquisição de moto – Contrato de financiamento – Ocorrência de culpa concorrente entre o autor e a ré Sicredi – A atuação desidiosa do autor foi determinante para ocorrência do golpe, do mesmo modo que a atuação desidiosa da ré Sicredi, pois aprovou e concedeu o financiamento,

Ementa:
ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenizatória por danos materiais e morais – Relação de consumo – Aquisição de moto – Contrato de financiamento – Ocorrência de culpa concorrente entre o autor e a ré Sicredi – A atuação desidiosa do autor foi determinante para ocorrência do golpe, do mesmo modo que a atuação desidiosa da ré Sicredi, pois aprovou e concedeu o financiamento, sem adotar cautelas mínimas de verificação da idoneidade da garantia – Dano material revelado – A restituição simples das parcelas relativas ao financiamento viciado, deve ser integral, inclusive daquelas pagas após o ajuizamento da ação – Indenização por dano moral devida, com valor reduzido – Culpa exclusiva da vítima em relação à ré Bradesco – Julgamento continua a ser de parcial procedência em relação à ré Sicredi e passa a ser de improcedência em relação à ré Bradesco – Recurso da ré Bradesco provido e parcialmente provido os recursos do autor e da ré Sicredi, com determinações.